Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0710538-07.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDELICE SANTOS SILVA, WALDEMAR ALVES DOS SANTOS, VALDEMAR ANTONIO DA SILVA, VALDEMAR BATISTA DOS SANTOS, VALDEMAR CARVALHO DA SILVA, VALDEMAR DIAS DA SILVA, VALDEMAR FERREIRA DOS SANTOS, VALDEMAR PEREIRA DE SOUSA, VALDETE DE BRITO VANDERLEY DA SILVA, VALDETE GALENO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator